Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711335-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por EMMANUELA BARROS DE ALMEIDA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por DISTRITO FEDERAL. De acordo com os autos, a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 15:33:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador